Tribunal: TJDFT
Processo: 0739624-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739624-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição manejado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em desfavor do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0726234-66.2024.8.07.0001 proposta BRB BANCO DE BRASILIA AS em face de EDUARDO K SANTOS HAMBURGUERIA ME e EDUARDO KIRST DOS SANTOS. Pela decisão de ID no 64226516 – Págs. 76/83, o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília sustenta que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Com isso, aduz que, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, o CPC permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu. Reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da cédula de crédito bancário (cláusula vigésima primeira / ID no 64226516 – Pág. 69), o Juízo suscitado declinou da competência em favor da Vara Cível de Samambaia/DF, nos termos do art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC. Os autos foram remetidos para o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que suscitou o presente conflito negativo de competência (ID no 64226516 – Págs. 84/85). Para tanto, fundamentou que não haveria abusividade que justificasse o declínio de competência, nos termos do art. 781, I, e do art. 63, § 3o, ambos do CPC. Posto isso, com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), designo o douto Juízo suscitado (JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA) como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido processo. Colha-se a manifestação do douto Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Comuniquem-se. Oficie-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador